Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720981-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES CAMARA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (crédito direto ao consumidor – R$ 448.292,57), manteve o bloqueio da quantia de R$ 11.923,32 em conta bancária do executado/agravante, via Sisbajud. Alega, em síntese, que: 1) do valor total bloqueado (R$ 19.447,48), foi liberada apenas a verba previdenciária (R$ 7.079,29), tendo a decisão agravada considerado que o bloqueio da quantia remanescente, oriunda de salário, não comprometeria a subsistência do devedor, diante de seus vencimentos líquidos em janeiro/2025 (R$ 21.780,67); 2) a quantia bloqueada corresponde a mais de 89% da renda líquida mensal do agravante como médico dos Correios, de modo que a manutenção dessa penhora configura flagrante desrespeito ao mínimo existencial, por não observar o limite autorizado de 30% dessa verba; 3) a decisão agravada presume, sem comprovação, que a quantia bloqueada seria “excedente” e que haveria “acúmulo de recursos”, contudo, não houve análise concreta das despesas mensais ordinárias do agravante, tais como despesas com saúde (lente de contato), alimentação, taxas de condomínio, taxa extra, telefonia, alimentação, vestuário, IPTU, IPVA, gasolina, plano de saúde e coparticipação Postal Saúde Correios, ajuda aos filhos, sendo que o mais novo é Estudante de Medicina e depende exclusivamente do Genitor, e compromissos financeiros mensais (empréstimos, cartões etc.). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a liberação integral dos valores bloqueados ou, ao menos, do valor de R$ 13.613,23, mantendo o bloqueio de apenas R$ 5.834,24 (que corresponde da 30% do valor bloqueado). Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade parcial do direito alegado, ao menos quanto à manutenção do bloqueio de apenas 30% de toda a remuneração do agravante (salário e aposentadoria). Constou da decisão agravada: “(...) No caso, analisando os documentos de ID 225583950, pág 4. e ID 225583951, verifica-se que a parte executada: - Recebe aposentadoria do INSS, com valor bruto aproximado de R$ 7.079,29; - Exerce atividade remunerada como médico clínico na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo percebido no mês de janeiro/2025 vencimentos brutos de R$ 34.904,43, dos quais, mesmo após os descontos obrigatórios, resultou um valor líquido de R$ 21.780,67. (...) Nesse contexto, entendo excessivo o bloqueio efetivado na conta que recebe exclusivamente o benefício previdenciário do INSS, o qual, por sua natureza alimentar e valor moderado, se mostra essencial à manutenção digna do executado. Determino, portanto, a liberação integral, em favor do executado, do montante de R$ 7.079,29 bloqueado na conta vinculada ao benefício do INSS, conforme protocolo de ID 225583950. (...) Por outro lado, no que se refere à quantia bloqueada na conta onde o executado recebe seu salário como médico dos Correios, entendo que a penhora, em parcela única, não se afigura desproporcional, especialmente diante da elevada remuneração líquida de R$ 21.780,67, percebida em janeiro/2025, e da ausência de provas robustas de que a totalidade desses valores seja indispensável à sua sobrevivência. O valor total bloqueado (R$ 19.447,48), distribuído em três datas (17/01, 31/01 e 03/02), sugere acúmulo de recursos, indicando a possibilidade de verba excedente à quantia estritamente necessária à subsistência, o que permite, nos moldes da jurisprudência dominante, a manutenção da constrição. Assim, mantenho o bloqueio da quantia de R$ 11.923,32 vinculada a fonte de renda recebido na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto se mostra adequada e proporcional, diante das seguintes circunstâncias: 1. Existência de capacidade financeira demonstrada pelo devedor; 2. Ausência de comprovação detalhada de despesas pessoais e familiares que evidenciem comprometimento da dignidade da subsistência do executado e de sua família. (...)” Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em caráter excepcional, a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que ‘é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade’ (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). 3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ. (...)” (AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) E, no caso, embora tenham sido integralmente liberados seus proventos de aposentadoria pelo INSS, o valor que permaneceu bloqueado (R$ 11.923,32) representa mais de 30% de todos os rendimentos mensais do agravante (salário líquido de R$ 21.780,67 e aposentadoria de R$ 7.079,29, totalizando R$ 28.859,96), razão pela qual entendo que a constrição deva se limitar a esse percentual (o que corresponde a R$ 8.657,98). Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a natureza alimentar da verba bloqueada. E não há risco de dano reverso, uma vez que, admitida a penhora salarial em percentual superior, poderá ser retomada a constrição sobre a remuneração líquida que vier a ser depositada na conta bancária do agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do bloqueio de apenas R$ 8.657,98 (correspondente a 30% de todos os rendimentos do agravante), ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator